Tribunal: TCU
Processo: 019.866/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Acompanhamento de Acordo de Leniência.

Inteiro teor:
Acórdão 564/2026-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo referente ao Acordo de Leniência celebrado entre a Controladoria-Geral da União (CGU) /Advocacia-Geral da União (AGU) e as empresas referenciadas no Ofício 10.666/2025/SIPRI/CGU - Caso 29, em cumprimento à Segunda Ação Operacional do ACT/2020, requerendo manifestação do TCU acerca da possibilidade de não instaurar ou extinguir procedimentos administrativos de sua competência para cobrança de dano em face de colaboradora, por considerar que os valores negociados atendem aos critérios de quitação de ressarcimento do dano; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres da unidade especializada e do Ministério Público de Contas emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU, prevista no procedimento do ACT/2020, ante a falta de inclusão de valor de dano ao Erário no acordo de leniência em pauta a ser celebrado; b) manter o sigilo dos autos e tornar público o Acórdão após a assinatura do acordo de leniência pela CGU/AGU, exceto se a CGU/AGU se manifestar expressamente quanto à manutenção do sigilo do referido instrumento (art. 23 da IN-TCU 95/2024); e c) dar ciência da deliberação à CGU e à AGU. 1. Processo TC- Processo 019.866/2022-4 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.